Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724157-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: EDIVAR DOURADO DE SOUSA - ESPÓLIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INVENTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 612, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo ao indeferir o requerimento para declarar a anulabilidade e a ineficácia do ato onde o de cujus, em meio a um processo em fase de cumprimento de sentença, transferiu as suas quotas sociais já penhoradas nos autos ao seu filho, determinando que o recorrente busque a declaração de fraude à execução em ação própria. Afirma que a fraude à execução dispensa o ajuizamento de ação própria, podendo a declaração da ineficácia do ato ser feita nos autos da execução, inclusive de ofício pelo magistrado que tiver ciência do fato. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1767860/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 4o e 612, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “No caso, preclusa a matéria referente a análise da alegada fraude contra credores no processo de inventário, uma vez que o agravante não recorreu da decisão” (ID 22342958). O recorrente, por sua vez, limitou-se a defender a ofensa aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)” (AgInt no AREsp 1672806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025